Tribunal: TJDFT
Processo: 0740795-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740795-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ALEXANDRE TOSTES SALIN E SOUZA, CHRISTIANE TOSTES SALIN E SOUZA, FABIOLA TOSTES SALIN E SOUZA, MONIKA TOSTES SALIN E SOUZA, RAPHAEL TOSTES SALIN E SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra certidão emitida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de ALEXANDRE TOSTES SALIN E SOUZA, CHRISTIANE TOSTES SALIN E SOUZA, FABIOLA TOSTES SALIN E SOUZA, MONIKA TOSTES SALIN E SOUZA e RAPHAEL TOSTES SALIN E SOUZA –Processo no 0001301-57.2017.8.07.0020 (ID no 209599410 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 64437388), o agravante sustenta, em síntese, que seria incumbência do escrivão ou do chefe de secretaria a expedição de atos de citação da parte ré. Na ocasião, menciona que estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de determinar que o Juízo de origem proceda à expedição da carta precatória. Preparo regular (IDs no 64439029 e 64437398). É o relatório. DECIDO. A despeito dos argumentos da agravante, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A certidão emitida apenas atesta informações processuais, não possuindo natureza decisória que possa ser objeto de interposição de agravo de instrumento. O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, esclarece que: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (grifei). A certidão não é passível de recurso por agravo de instrumento, visto que não resolve qualquer questão de mérito ou incidente processual. Posto isso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Comunique-se ao Juízo a quo. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador